Tribunal: TJES
Processo: 0001200-87.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001200-87.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA CONSTANCIO BOURGUIGNON

APELADO: MARCOS ANTONIO CARLOS DE MORAIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A recorrente alega que não houve desídia de sua parte, sustentando que não foi apreciado o requerimento de citação por edital e, assim, pleiteia pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono de causa que justifique a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) verificar se foi observada a regularidade da intimação pessoal da autora para sanar a omissão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, configura-se quando o autor não promove os atos processuais que lhe incumbem, após ser intimado pessoalmente, e permanecer inerte por mais de 30 dias.

4. A intimação pessoal da parte autora foi devidamente realizada, conforme comprovado pelo aviso de recebimento, tendo transcorrido mais de três meses sem manifestação, o que caracteriza desídia processual.

5. A Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu, não se aplica ao caso, pois não houve citação do réu, inexistindo a triangularização processual.

6. Embora o juiz de primeiro grau não tenha condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais, de ofício, impõe-se a condenação ao pagamento das referidas custas, com a suspensão de sua exigibilidade em razão da autora litigar sob o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, caracteriza-se pela inércia do autor em promover os atos processuais que lhe incumbem, após intimação pessoal, por mais de 30 dias.

2. A Súmula 240 do STJ não se aplica aos casos em que não houve citação do réu.

3. A condenação ao pagamento de custas processuais, quando concedido o benefício da justiça gratuita, tem sua exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos, conforme art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e §1º, 98, §§ 2º e 3º; STJ, Súmula 240.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC: 0027355-51.2018.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 05/09/2024.
TJES, AC: 0024418-68.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 12/07/2024.
TJES, AC: 0015831-12.2012.8.08.0021, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 06/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAELA CONSTANCIO BOURGUIGNON,
contra sentença de fls. 83/83v (p. 05/06 - do arquivo digital - otimizado 4) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em desfavor de
MARCOS ANTONIO CARLOS DE MORAIS
, julgou extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. III do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 86/92 (p. 11/23 - do arquivo digital - otimizado 4), a recorrente alega, em resumo, que não houve abandono da causa, desídia ou inércia de sua parte.

Assevera que houve
error in judicando
em razão da não apreciação do requerimento de citação por edital pleiteado.

Com base em tais fundamentos, requer seja dado provimento ao recurso de apelação, reformando a r. sentença.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAELA CONSTANCIO BOURGUIGNON,
contra sentença de fls. 83/83v (p. 05/06 - do arquivo digital - otimizado 4) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em desfavor de
MARCOS ANTONIO CARLOS DE MORAIS
, julgou extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. III do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 86/92 (p. 11/23 - do arquivo digital - otimizado 4), a recorrente alega, em resumo, que não houve abandono da causa, desídia ou inércia de sua parte.

Assevera que houve
error in judicando
em razão da não apreciação do requerimento de citação por edital pleiteado.

Com base em tais fundamentos, requer seja dado provimento ao recurso de apelação, reformando a r. sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da sentença que julgou extinta a ação por abandono da causa.

Pois bem.

Como se sabe, o Código de Processo Civil preceitua, em seu art. 238, que a citação é ato essencial para a convocação do réu ou interessado para integrar a relação processual. Sobre isso, é ônus do autor, na petição inicial, fornecer o endereço correto do réu e proceder à sua localização.

No mesmo diploma legal, o art. 485, inciso III, estabelece que o processo poderá ser extinto sem resolução de mérito se o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbem no prazo fixado, configurando o abandono de causa. Para que tal abandono seja caracterizado, no entanto, é imprescindível observar a exigência do § 1º do dispositivo legal, que impõe a prévia intimação pessoal do autor, concedendo-lhe prazo para sanar a omissão.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em análise, infere dos autos que a parte autora foi intimada pelas vias usuais para dar prosseguimento ao feito, a fim de promover a citação da parte requerida, sob pena de extinção (pág. 157 do arquivo digital no ID. 8789536), na data
26/10/2020
. Não havendo manifestação, foi realizada nova intimação na forma pessoal, conforme se observa do AR recebido e assinado pela autora na data
25/02/2021
(pág. 161 do arquivo digital).

Ocorre que, entre a intimação pessoal da parte autora
25/02/2021
e a prolação da sentença
09/06/2021
, transcorreram mais de três meses sem qualquer manifestação no processo, ultrapassando o prazo de 30 (trinta) dias disposto no art. 485, inciso III. Esse longo intervalo de tempo evidencia clara desídia e falta de interesse no prosseguimento da demanda, uma vez que mesmo advertida da determinação de manifestação, sob pena de extinção, preferiu se manter inerte.

Outrossim, insta destacar que não se enquadra a hipótese no teor da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, estabelece que “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
” e, uma vez que não ocorrida a triangularização processual, incabível a sua aplicação.

Diante disso, considerando que todos os requisitos legais para a extinção por abandono foram devidamente observados, ao meu sentir, resta caracterizada a inércia da apelante, hábil a justificar a extinção do feito sem apreciação do mérito, impondo-se assim o desprovimento do recurso interposto.

Neste sentido é o entendimento esboçado por este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO EFETIVADA – INÉRCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta adotada nos presentes autos. 2. Mesmo regularmente intimada pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o recorrente permaneceu inerte.
3. Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.
4. Os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC: 0027355-51.2018.8.08.0035, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/09/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ABANDONO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A extinção do processo por abandono está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial, procedimento que foi observado nos autos.
2 – “A parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas, impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0007279-44.2015.8.08.0024). 4 - Recurso desprovido. (TJES, AC: 0024418-68.2014.8.08.0048, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2024) (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SANAR VÍCIO – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídico-processual, o que atrai, por conseguinte, a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes deste TJES.
(TJES, AC: 0015831-12.2012.8.08.0021, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 06/03/2024) (destaquei).

Por derradeiro, observo que o Magistrado de primeiro grau deixou de
condenar a recorrente em custas processuais, nos termos do §2º do art. 485, do CPC.

Na espécie, em que pese a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do
98, §§2ª e 3º do CPC, não a isenta da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade, por cinco anos, contados do trânsito em julgado, condicionada à demonstração pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.

Com efeito, considerando a
ausência de angularização processual, não há que se cogitar em condenação de honorários sucumbenciais, todavia, deve ser corrigido o capítulo referente à condenação de custas processuais.

Assim,
por se tratar de matéria de ordem pública, imperioso alterar, de ofício, a parte final para condenar a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RAFAELA CONSTANCIO BOURGUIGNON
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, de ofício, condeno a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade,
porquanto litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar